Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008260-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MARIA DA CUNHA - CPF: 571.778.051-68 (AGRAVADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Safra S.A.

Agravada:
Maria da Cunha

Processo origem n° 1000537-90.2019.8.11.0111

Vara Única da Comarca de Matupá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados do benefício previdenciário da autora, ao que se evidencia, não contratados.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Safra S.A.

Agravada:
Maria da Cunha

Processo origem n° 1000537-90.2019.8.11.0111

Vara Única da Comarca de Matupá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Safra S.A.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Maria da Cunha.

Decisão agravada
: deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da autora sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Agravo
: Sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado no 10583309, firmado em 23.05.2019, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 12,00.

Afirma que não há comprovação de que a autora teria requerido administrativamente a suspensão dos descontos.

Defende que o contrato não pode ser declarado nulo, porquanto foi firmado por manifestação da livre e expressa vontade das partes no ato da contratação.

Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 500,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida.

Explica que a retenção dos descontos, com base na margem consignável, é de responsabilidade do órgão pagador e que os descontos realizados pelo agravante se dão em valor inferior ao percentual disponível dos rendimentos da agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão ou limitação do valor da multa diária.

Liminar
indeferida (Id. 39709970).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 43391977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008260-71.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Safra S.A.

Agravada:
Maria da Cunha

Processo origem n° 1000537-90.2019.8.11.0111

Vara Única da Comarca de Matupá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Safra S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais que lhe move
Maria da Cunha
, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da autora sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para excluir a multa diária fixada pelo juízo
a quo
ou limitar o seu valor.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravada é beneficiária de pensão por morte junto à previdência social (INSS) e afirma que o banco requerido, ora agravante, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado que não contratou.

Verifica-se que a autora informa desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário e, por meio dos documentos trazidos com a inicial, comprovou os descontos realizados em seu benefício pelo banco agravante (Id. 21158885).

Importa anotar, o agravante sustenta a reforma da decisão combatida no presente recurso, ao argumento de que os contratos foram livremente pactuados, de modo que o valor das parcelas descontadas deve ser mantido e que deve ser afastada ou reduzida a multa diária aplicada.

Todavia, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que não comporta provimento do recurso, porquanto, em que pese as alegações do recorrente, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravada, porquanto demonstrou, a princípio, a não contratação de empréstimo junto ao banco requerido, cuja discussão acerca da validade depende da eficiente dilação probatória.

Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos supostamente indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira e moral à autora.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela, mostra-se acertada a decisão combatida.

Assim, quanto à insurgência a respeito da multa fixada para o caso de descumprimento, da análise, observa-se que tal imposição objetiva faz com que o requerido, agravante, se abstenha de proceder ao desconto supostamente indevido nos proventos da autora, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de fixação de limite para a multa cominatória, para que não seja extraído o caráter coercitivo da medida.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005987-27.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04.10.2017, DJE 06.10.2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020